Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711446-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RENATA TAVARES DOS SANTOS RECORRIDO: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o requerimento de dilação do prazo para recolhimento do preparo do recurso especial formulado no ID 74625114, uma vez que não foi comprovada nos autos a falha no sistema de emissão de GRU no site do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007